Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703566-86.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILENA ARGENTA, NHANJA RIBEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: NHANJA RIBEIRO DE ARAUJO, MILENA ARGENTA DESPACHO Intime-se a ré/recorrente NHANJA RIBEIRO DE ARAUJO a constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do recurso à sua revelia. Após o transcurso do prazo, com ou sem constituição de novo patrono, descadastre-se o advogado renunciante (ID 64692330). Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora